Tribunal: TJMT
Processo: 1021430-67.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021430-67.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACY MICHAELLE CRUZ DA SILVA - CPF: 063.307.511-61 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1021430-67.2021.8.11.0003

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

IRACY MICHAELLE CRUZ DA SILVA

Recorrido(s):

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA EXTINTA POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA RECLAMADA – FUNDO DE INVESTIMENTO COM CAPACIDADE PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 75, IX DO CPC – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA TARDIA –
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – MANTIDA A SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO
.

A sentença extinguiu o feito, sob a fundamentação de que as FIDC’s não possuem personalidade jurídica e, portanto, capacidade processual para integrarem qualquer polo de ação judicial.

Nos termos do art. 75, IX c/c art. 778, § 1°, III do CPC/2015, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição do cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

Por outro lado, designada a audiência de conciliação, a parte autora não se fez presente, sendo sua justificativa apresentada de forma tardia, sem cabal comprovação, a qual ainda diverge daquela então apresentada por seu causídico quando da realização da audiência.

Portanto, deve ser mantida a extinção do feito por outro fundamento, qual seja, contumácia da parte autora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada.

A Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, na medida em que há possibilidade de demandar em face da parte Recorrida. No mérito, defende a procedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A legitimação processual dos Fundos, autorizados a operar com direitos creditórios e em títulos representativos desses direitos, originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, é assegurada pelo que dispõe o artigo 75, IX, do Código de Processo Civil:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: ... IX – a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;”.

Não faria nenhum sentido, lógico, jurídico, nem muito menos econômico, vedar-se a tais Fundos o acesso ao Poder Judiciário, posto deterem, inequivocamente, legitimação processual ativa e passiva, conferida pela lei processual em harmonia com as disposições da CVM e do CMN.

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

Desta feita, se mostra equivocado o fundamento do
decisum
que deu ensejo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Por outro lado, verifico que, designada a audiência de conciliação, a parte autora não se fez presente, sendo sua justificativa apresentada de forma tardia, sem cabal comprovação, a qual ainda diverge daquela então apresentada por seu causídico quando da realização da audiência.

O artigo 9o, caput, da Lei no. 9.099/1995, exige o comparecimento pessoal das partes, na medida que sua ausência caracteriza a desídia. A dicção do artigo 51, inciso I, da Lei no. 9.099/1995 impõe a extinção do feito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA. DEVIDA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta 1a Turma Recursal resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de Depósito Rolândia - Comércio de Materiais para Construção Ltd (TJPR - 1a Turma Recursal - 0013037-46.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Leo Henrique Furtado AraÃojo - - J. 20.02.2017)

Saliento, não obstante tenha ocorrido a audiência em 10 de novembro de 2021, a justificativa então apresentada se deu apenas sete dias após a sua realização, onde a parte autora aponta não ter conseguido acessar o link então disponível, juntando, na ocasião, um único print de tela, este sequer datado.

Destaco ainda que, tal justificativa se contradiz com a então apresentada em audiência por seu causídico, não merecendo, assim, ser acolhida.

Ante o acima exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, porém, por fundamento diverso, face a contumácia da parte autora, nos moldes do artigo 51, I da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 , §§ 2o e 3o do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022